Tribunal: TJDFT
Processo: 0743209-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GENITOR. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por uma creche, excluindo a cobrança de honorários contratuais, mas constituindo título executivo referente às mensalidades inadimplidas.
2. O corréu foi revel e condenado solidariamente em 1o grau.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber:(i) se subsiste a legitimidade passiva do corréu que não assinou o contrato educacional;(ii) se cabe a inversão do ônus da prova em favor da apelante, sob alegação de hipossuficiência;(iii) se a apelada deixou de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais (exceptio non adimpleti contractus).
III. Razões de decidir4. O contrato de prestação de serviços educacionais foi assinado apenas pela mãe, inexistindo obrigação contratual do pai, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, com extinção do processo em relação a ele (CPC, art. 485, VI).5. A sentença já reconheceu a aplicabilidade do CDC e afastou a cobrança de honorários contratuais, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança ou hipossuficiência comprovada, o que não ocorreu.6. A creche demonstrou a prestação dos serviços com histórico escolar e demonstrativo do débito, não havendo prova de descumprimento contratual que justifique a aplicação do art. 476 do CC.7. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades recai exclusivamente sobre a contratante nos termos do contrato e do princípio do pacta sunt servanda.
IV. Dispositivo e tese8. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pai.9. Recurso da mãe conhecido e desprovido.10. Honorários recursais majorados em 2%, observada a gratuidade deferida à apelante.
Tese de julgamento:“1. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares é exclusiva do contratante que assinou o instrumento, não se confundindo com deveres familiares gerais.2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, dependendo de demonstração mínima de hipossuficiência ou verossimilhança.3. A prestação de serviços educacionais comprovada por histórico escolar afasta a exceção do contrato não cumprido”.